Tribunal: TJDFT
Processo: 0709134-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO DO DEVEDOR. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 833, IV, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. São impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos e salários, bem como outras verbas destinadas à remuneração do trabalho, conforme dispõe o art. 833, IV, do CPC.
2. Na espécie, o débito exequendo não se amolda aos requisitos autorizadores da penhora de parcela do salário da parte agravada, quais sejam, o recebimento de mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais pelo devedor ou a destinação do crédito para o pagamento de prestação alimentícia, em consonância com o art. 833, § 2o, do CPC. Afigura-se escorreita, portanto, a r. decisão recorrida, ao indeferir a penhora parcial dos rendimentos auferidos pela parte devedora, ora agravada.
3. Recurso conhecido e desprovido.